Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESMEMBRAMENTO DO CRÉDITO PRETENDIDO. COMANDO JUDICIAL NÃO CUMPRIDO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem exame do mérito.
2. Em relação aos pontos destacados convém esclarecer que os critérios estabelecidos no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil, bem como no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, se encontram regularmente preenchidos no presente caso.
3. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 3.1. O comando judicial não foi cumprido de modo adequado. 3.2. A situação descrita nos autos não caracteriza, no entanto, inércia do autor em relação ao cumprimento da ordem exarada pelo Juízo singular.
4. Deve ser ainda ressaltada a instrumentalidade do processo, sendo indispensável que a atividade jurisdicional atinja seus escopos jurídico, social e político. 4.1. No caso em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo o estado de litigância entre as partes, o que não se ajusta aos aludidos escopos da jurisdição.
5. Deve ser observado também o princípio da primazia do julgamento de mérito, que dispõe a respeito da legítima pretensão das partes em obter a solução do mérito, em prazo razoável, e que deve orientar o Juízo singular na busca da solução do mérito da demanda, nos termos dos artigos 4o e 6o, ambos do CPC.
6. Diante desse contexto, a despeito de não ter juntado, aos autos, a aludida “planilha única”, o demandante coligiu aos outros documentos. No caso de impossibilidade de aferir-se outro critério para exame do referido desmembramento, observados os aludidos documentos, revela-se mais adequado e razoável conceder-se nova oportunidade (art. 321 do CPC) à parte, com os necessários esclarecimentos, como ocorreu na sentença, para que o demandante promova as correções devidas.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida.